Tribunal: TJBA
Processo: 8070285-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070285-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AUTOR

NO SENTIDO DE DETERMINAR A

PARTE
RÉ INFORMAR O PARADEIRO DO VEÍCULO, SOB PENA DE
MULTA
. FALTA DE AMPARO LEGAL. HIP
Ó
TESE TRATADA NA LEI ESPECIAL ART. 4º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA
RECURSO
DES
PROVIDO. 1. Favorecido pela busca e apreensão deferida, ao autor caberá empregar esforços para localizar o veículo, não cabendo exigir da ré informação sobre o paradeiro do bem, até porque a não localização do bem com o devedor autoriza a conversão da busca e apreensão em execução, inteligência do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070285-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como apelada
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .